Tribunal: TCU
Processo: 038.627/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Polícia Rodoviária Federal, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2066/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o Regimento Interno, arts. 143, inciso II, e 260, § 6, em considerar inepto o ato de interesse da sra. Aparecida Costa Moreira e fazer as determinações que se seguem: 1. Processo TC- Processo 038.627/2023-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Aparecida Costa Moreira (XXX.004.471-XX); Lucidalva Miguel Copque de Jesus (XXX.179.645-XX); Luzia Maria Guimarães de Lima (XXX.408.198-XX); Margarete Trindade Damasceno (XXX.508.105-XX); Rosilda Medeiros de Oliveira (XXX.840.006-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Polícia Rodoviária Federal. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. considerar prejudicado, por inépcia, o ato de interesse da sra. Aparecida Costa Moreira; 1.7.2. determinar à Polícia Rodoviária Federal que: 1.7.2.1. cadastre os atos de concessão inicial das pensões instituídas pelos srs. Bráulio Rabelo Neto, Edvaldo Lima de Jesus, Eduardo Ferreira Damasceno, Roberto Sérgio de Lima e Waldomiro Neves Moreira no prazo de quinze dias e os submeta ao Controle Interno; 1.7.2.2. cadastre novo formulário relativo à alteração de fundamento legal da pensão instituída pelo sr. Waldomiro Neves Moreira, uma vez que a data de vigência informada no formulário e-Pessoal 17178/2019 antecede o óbito do instituidor; 1.7.3. solicitar à Controladoria-Geral da União que confira prioridade ao exame dos atos a que se referem os subitens 1.7.2.1 e 1.7.2.2; 1.7.3. determinar à AudPessoal que examine os atos de concessão inicial de pensão dos instituidores de que cuida este processo previamente à análise de mérito dos atos de alteração.